Tribunal: TCU
Processo: 001.263/2021-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-03-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2484/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I da Lei 8.443/92, c/c o art. 143, inciso II do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 001.263/2021-8 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Aline dos Reis Souza (XXX.624.096-XX); Clarissa Barros da Cruz (XXX.093.963-XX); Daiane Fátima Engel (XXX.241.259-XX); Erika Cardoso dos Reis (XXX.938.177-XX); Igor Reis Reyner (XXX.076.776-XX); Joney Justo da Silva (XXX.038.177-XX); Leonardo Pessoa Freitas e Silva (XXX.807.746-XX); Lucas Pereira Leão (XXX.658.756-XX); Paulo Ricardo Maffei de Araujo (XXX.604.308-XX); Viviane Raposo Pimenta (XXX.933.016-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Universidade Federal de Ouro Preto 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.